Tribunal: TJDFT
Processo: 0723630-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO FORMALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da existência de negócio jurídico de mútuo, na modalidade “cartão de crédito consignado”, supostamente celebrado entre as partes.
2. O Crédito Direto ao Consumidor, formalizado por Cédula de Crédito Bancário, pode ser contratado por meio eletrônico, com assinatura eletrônica, desde que assegurada a identificação inequívoca do signatário (art. 27-A e art. 29, § 5o, da Lei 10.931/2004).
3. São bastantes à demonstração da relação jurídica negocial os documentos que evidenciem a contratação e a evolução do débito (demonstrativo da operação, planilhas de atualização, registros de IP, identificação com foto, comprovante de endereço, data e hora da operação), máxime quando coerentes entre si e com os lançamentos bancários.
4. À míngua de prova idônea que afaste a presunção decorrente dos documentos existentes nos autos, o demandante, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido.